Tribunal: TJDFT
Processo: 0731904-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Evidenciada a ocorrência de erro material por ocasião da inclusão do voto do Relator no sistema informatizado deste Tribunal, impõe-se o provimento dos embargos de declaração para a correção do vício.
2. Embargos de declaração acolhidos. Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.